Tribunal: STJ
Processo: 0024328-98.2019.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107545 - RJ (2025/0448445-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THATIANI AGUIAR NOSSA
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 281 E 283 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial em razão do óbice previsto na Súmula 281/STF.
2. A agravante foi condenada à pena de 3 anos de reclusão e ao pagamento de
30 dias-multa, no valor mínimo unitário, por infração ao
caput, do Código
art. 171,
Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto
contra decisão monocrática do Tribunal de origem, sem a interposição de agravo
interno, pode ser conhecido, considerando o óbice da Súmula 281/STF.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se as razões recursais
apresentadas pela parte agravante impugnaram especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A interposição de recurso especial pressupõe o esgotamento das instâncias
ordinárias, sendo necessário que a questão controvertida seja apreciada pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem, conforme entendimento pacífico do STJ e a
Súmula 281/STF.
6. No caso, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática do
Desembargador relator, sem a interposição de agravo interno, o que impede o
conhecimento do recurso especial.
7. A deficiência de fundamentação do recurso especial, com alegações
genéricas de violação ao
do CP, e a apresentação de razões recursais
art. 109
dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido atraem a incidência da
Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso especial pressupõe o esgotamento das instâncias
ordinárias, sendo necessário que a questão controvertida seja apreciada pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem, conforme a
2. As razões recursais
Súmula 281/STF.
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impedem o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 284/STF.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53919714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 657c36b3-92a9-42c4-89a9-d2dadb60ca15

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53919714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 657c36b3-92a9-42c4-89a9-d2dadb60ca15

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107545 - RJ (2025/0448445-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THATIANI AGUIAR NOSSA
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 281 E 283 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial em razão do óbice previsto na Súmula 281/STF.
2. A agravante foi condenada à pena de 3 anos de reclusão e ao pagamento de
30 dias-multa, no valor mínimo unitário, por infração ao
caput, do Código
art. 171,
Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto
contra decisão monocrática do Tribunal de origem, sem a interposição de agravo
interno, pode ser conhecido, considerando o óbice da Súmula 281/STF.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se as razões recursais
apresentadas pela parte agravante impugnaram especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A interposição de recurso especial pressupõe o esgotamento das instâncias
ordinárias, sendo necessário que a questão controvertida seja apreciada pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem, conforme entendimento pacífico do STJ e a
Súmula 281/STF.
6. No caso, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática do
Desembargador relator, sem a interposição de agravo interno, o que impede o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53919715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Código de Controle do Documento: 31c48831-50f9-4f4f-94e4-3fe3bfa32c3c

7. A deficiência de fundamentação do recurso especial, com alegações
genéricas de violação ao
do CP, e a apresentação de razões recursais
art. 109
dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido atraem a incidência da
Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso especial pressupõe o esgotamento das instâncias
ordinárias, sendo necessário que a questão controvertida seja apreciada pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem, conforme a
2. As razões recursais
Súmula 281/STF.
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impedem o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 284/STF.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fl. 680 (e-STJ), que não
conheceu do recurso especial em razão do óbice previsto na Súmula n. 281/STF.
Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 3 anos de reclusão e ao
pagamento de 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, por infração ao
, do Código
art. 171, caput
Penal.
No recurso especial, com fundamento no
"a" e "c", da CF, a defesa alegou
art. 105,
negativa de vigência ao
do Código Penal, ao argumento, em síntese, de que "o
art. 109
Tribunal,
ao calcular o prazo prescricional, aplicou um marco interruptivo não previsto em lei ou
considerou um prazo prescricional inadequado, em dissonância com a pena máxima cominada ao
". Aponta como paradigma para o alegado dissídio jurisprudencial o AgRg no
delito imputado
AREsp: 1890753 SC (e-STJ fls. 530-55).
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da
porque esgotara as instâncias ordinárias por meio da interposição de todos os
Súmula 281/STF,
recursos cabíveis e previstos em lei. Aduz que, no recurso especial, houve a "demonstração cabal
de que o acórdão recorrido violou frontalmente a legislação infraconstitucional, o que, por si só,
" (e-STJ fls. 685-699).
justifica a sua admissibilidade e o consequente provimento
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja
conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fl. 680):

"Por meio da análise do recurso de THATIANI AGUIAR NOSSA, verifica-se que
o Recurso Especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal a
quo.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que
a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de origem antes de buscar a
instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do Recurso Especial
pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de
Documento eletrônico VDA53919715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Código de Controle do Documento: 31c48831-50f9-4f4f-94e4-3fe3bfa32c3c

origem. Nesse sentido, o AgRg no Rel. Ministro Antonio AR Esp 1583823/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 30.6.2020.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intime-se"

Como se observa da análise dos autos, os embargos de declaração (e-STJ fls. 512-518)
opostos pelo agravante no Tribunal de origem foram decididos por decisão monocrática do
Desembargador relator (e-STJ fl. 562), não tendo havido a interposição de agravo interno para que
o órgão colegiado se manifestasse sobre a questão alegada pela defesa, de modo que o
conhecimento do recurso especial esbarra, nos termos da decisão agravada, no óbice previsto na

Súmula 281/STF.
Conforme bem sintetizou o Ministério Público Federal (e-STJ fl. 711):

"O recurso especial foi interposto contra decisão monocrática do Desembargador
relator, que indeferiu os embargos de declaração opostos pela defesa. Todavia, a
defesa não interpôs o devido agravo interno, a fim de esgotar a jurisdição do Tribunal
de origem.
Como bem destacado pelo Ministro relator, aplicável ao caso a Súmula no 281 do
STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem
recurso ordinário da decisão impugnada)."

Ademais, o conhecimento do recurso especial encontra óbice, ainda, na
tendo em vista que, nas razões recursais, não foram efetivamente impugnados os
Súmula 284/STF,
fundamentos do acórdão recorrido, sendo apresentados apenas argumentos genéricos acerca da
alegada violação ao
do CP.
art. 109
Com efeito, constou no voto condutor do acórdão impugnado que "De acordo com a
reprimenda e os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e publicação da
" (e-STJ fl. 467).
sentença) -, não se verificou essa causa extintiva de punibilidade
De fato, observa-se que entre os marcos interruptivos - data do recebimento da
denúncia (10/6/2019 - e-STJ fl. 88), da publicação da sentença condenatória (16/2/2023 - e-STJ fls.
329-341) e do acórdão confirmatório da sentença (26/3/2024 - e-STJ fls. 464-468) - não
transcorreu lapso temporal superior a 8 anos, considerando o trânsito em julgado para a acusação e
a pena aplicada de 3 anos de reclusão, nos termos do
IV, c/c
§ 1o, ambos do CP.
art. 109,
art. 110,
Ocorre que, nas razões do recurso especial, a parte deixou de apontar precisamente de
que modo o
do CP teria sido violado, tendo em vista que se limitou a suscitar a ausência de
art. 109
fundamentação do acórdão recorrido e "a aplicação incorreta desses prazos, considerando a pena
" (e-STJ fls. 542-543), e a alegar que o Tribunal
"
máxima em abstrato cominada ao delito
a quo
aplicou um marco interruptivo não previsto em lei ou considerou um prazo prescricional
" (e-STJ fls. 543-
inadequado, em dissonância com a pena máxima cominada ao delito imputado
544).
A propósito, nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CONTRABANDO.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PENA
INTERMEDIÁRIA REDUZIDA NA FRAÇÃO USUAL DE UM SEXTO. PEDIDO
DE AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS.
SÚMULA
284
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 2. Limitando-se a Defesa a pleitear o afastamento da Súmula n. 231 do STJ,
sem apresentar fundamentos para a redução da pena em coeficiente superior ao já
Documento eletrônico VDA53919715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Código de Controle do Documento: 31c48831-50f9-4f4f-94e4-3fe3bfa32c3c

aplicado, percebe-se que as razões do recurso especial são deficientes e se
encontram dissociadas do acórdão recorrido. Incide, portanto, o óbice da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal ante a ausência de delimitação efetiva da
.
controvérsia
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 2158949 / PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
19/11/2024,
25/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE
SENTENÇA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir 4. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial quanto à nulidade da sentença por falta de menção à
dosimetria, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
5. A intimação do réu e de seu procurador em audiência é suficiente para dar início
ao prazo para interposição de recursos, conforme entendimento consolidado do STJ e
a Súmula 710 do STF.
6. As razões recursais apresentadas pela parte agravante estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, incidindo a Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp
2753137 / MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
10/12/2024,
17/12/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53919715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Código de Controle do Documento: 31c48831-50f9-4f4f-94e4-3fe3bfa32c3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0448445-7
AREsp 3.107.545 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00243289820198190203 202524701728 243289820198190203
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THATIANI AGUIAR NOSSA
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THATIANI AGUIAR NOSSA
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485221812218452@
2025/0448445-7 - AREsp 3107545 Petição : 2025/0118998-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:16:38
Código de Controle do Documento: A85FA95B-5669-4990-A5D9-C20D76812B74